Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais, o monitoramento, seja por meio de câmeras de vigilância ou de alarmes, seja por existência de profissionais de segurança privada no estabelecimento comercial, não torna impossível a consumação do delito de furto. Precedentes.
2. A prática de novo crime pelo apelante enquanto o agente se encontra cumprindo pena em regime aberto é fundamento hábil a desabonar a culpabilidade, porquanto evidencia a maior reprovabilidade da conduta e que, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por permanecer na criminalidade.
3. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. 3.1. Aplicado o referido critério, deve ser mantida a pena-base fixada na origem.
4. Recurso conhecido e desprovido.